Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714010-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON LUCAS DE SOUSA CAMPOS IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a defesa para se manifestar sobre a prejudicialidade do writ. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 16:54:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator